Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-60.2019.8.11.0052
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000830-60.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE CLEVIO DOS SANTOS - CPF: 135.359.884-54 (APELANTE), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), Wenden Misael da Silva (APELANTE), WENDEN MISAEL DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL– SENTENÇA CONDENATÓRIA– TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) – PENA – 1 ANO, 10 MESES, 15 DIAS E 166 DIAS-MULTA NO REGIME ABERTO CONVERTIDA EM DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – INSURGÊNCIA

–

ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE MANTINHA EM DEPÓSITO

18 (DEZOITO) PORÇÕES TOTALIZANDO 16,5 G (DEZESSEIS GRAMAS E CINCO DECIGRAMAS) DE COCAÍNA, ACIDO BÓRICO E

QUANTIA EM DINHEIRO –

DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA O CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06] – INVIABILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO 03 DO TJMT–
HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS
– DEFENSOR DATIVO – MAJORAÇÃO NA
FASE

RECURSAL
PRETEXTADO – INVIABILIDADE – VALOR DE 06 URH ESTABELECIDO NA SENTENÇA – VERBA QUE INCLUI A REMUNERAÇÃO DEVIDA AO DEFENSOR DATIVO PELA SUA EVENTUAL ATUAÇÃO NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de
tráfico
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

A verba
honorária
arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por JOSÉ CLÉVIO DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que, nos autos da ação penal nº. 0000830-60.2019.8.11.0052 julgou parcialmente procedente a denúncia para o condenar como incurso nas sanções da infração ao art. 33, ‘
caput’
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso, em regime aberto substituídas por duas penas restritivas de direitos. (Sentença – Id. 193972689, fls. 21/25).

Irresignado, pede a absolvição do recorrente em atenção ao disposto no art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal e ainda, pelo princípio do ‘
in dúbio pro reo’
, pugnando, subsidiariamente, pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. Por fim pede a fixação de honorários advocatícios. (Id. 193973151)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação interposto mantendo-se incólume a sentença. (Id.

193973154)

Nesta instância a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo d.
Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso, com a seguinte ementa: (Id. 196661685)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO: 1. ALEGAÇÃO E FALTA DE PROVAS DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INTENTO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE VÁRIAS EMBALAGENS DE COCAÍNA E MACONHA, ÁCIDO BÓRICO E BALANÇA DE PRECISÃO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE APONTAM PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – 2. INTENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA - ADMISSÃO DO APELANTE, EM JUÍZO, DA PROPRIEDADE DOS ENTORPECENTES E DEMAIS MATERIAIS CORRELATOS APREENDIDOS – PROVAS CONCLUDENTES DO TRÁFICO DE DROGAS –A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXPUNGE O TRÁFICO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DO CAUSÍDICO DE ACRÉSCIMO DO VALOR ARBITRADO EM RAZÃO DA PEÇA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO QUE JÁ ENGLOBA EVENTUAL RECURSO – PELO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO”.(sic.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso interposto por JOSÉ CLÉVIO DOS SANTOS.

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra a denúncia os seguintes fatos: (Id. 193972687)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial n. 141/2018 (Apolo 58404), que, no dia 27 de setembro de 2018, por volta das 22h30min, em Via Pública, na cidade de Rio Branco/MT, os denunciados,
Jose

Clevio dos Santos e Wenden Misael da Silva, foram presos em flagrante por transportarem, trazerem consigo, guardarem, para fins de comercialização, CANNABIS SATIVA (MACONHA), consistente em 12 (doze) porções no total de 8,9 g (oito gramas e nove decigramas), e COCAÍNA, consistente em 18 (dezoito) porções totalizando 16,5 g (dezesseis gramas e cinco decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes capazes de causar dependência física e psíquica, proscrita em todo o território nacional, nos termos do art. 1º, § u
nico e art. 66, ambos da Lei nº 11.343/06, Decretos nº 54.216 de 01/09/64, 76.248 de 12/11/75, 79.388 de 14/03/77, e Portaria nº 344 da ANVISA.

Segundo restou apurado, a Polícia Militar do Município de Lambari D'Oeste/MT, em rondas pela cidade, na Av. Sete de Setembro, se deparou com um indivíduo em atitude suspeita, sendo que quando este visualizou os policiais tentou evadir-se para uma residência próxima.

Os policiais diligenciaram até a residência e lá localizaram o denunciado Wender. Na residência foram encontrados 12 papelotes de maconha, perto do sofá onde o mesmo estava, que o próprio denunciado tentou esconder.

Na mesma oportunidade, tendo em vista que o denunciado Jose Clevio e vizinho daquela residência, os policiais impetraram diligências na casa deste, considerando que Wender teria saído de lá.

Na residência também foi encontrada substância entorpecente, embaixo de um tanque de lavar roupas na área, na base da caixa d'agua e no muro aos fundos da residência, bem como foi possível apreender o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em posse de Jose

Clevio dos Santos, uma motocicleta Honda Fan 150, de cor prata, placa OBO-7726, placa de Várzea Grande-MT.

Foram apreendidos celulares, balança de precisão e ácido bórico.

Insta ressaltar que há denúncias pretéritas de que a motocicleta descrita estaria sendo utilizada para o transporte de drogas.

A prova da materialidade do delito imputado aos denunciados encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04 do IP, pelo termo de exibição e apreensão às fls. 07, Auto Preliminar de Constatação de Substância de Natureza Toxica de fls. 10/13, além de declarações dos policiais que realizaram as diligências. Os indícios de autoria

são indiscutíveis diante da prova testemunhal e declaração dos acusados carreadas no caderno investigatório.”. (Sic.)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

A luz do noticiado, a materialidade ressoa positivada no auto de prisão em flagrante (Id. 193972687, fls. 06), boletim de ocorrência nº 2018.303894 (Id. 193972687, fls. 07/10), termo de exibição e apreensão (Id. 193972687, fls. 15/16), Auto Pericial de constatação (Id. 193972687, fls. 19/22) confirmadas pelo Laudo de Constatação nº 400.2.04.2018.013153-01 (Id. 193972687, fls. 81/83), que constatou:

“Dos Materiais Examinados: Material A: Tratava-se de 18 (dezoito) invólucros - tipo trouxinha - acondicionados com retalho de plástico sob cor branca, agrupadas e amarradas em 06 cordões distintos (conjunto de três trouxinhas cada um). No interior dos mesmos, havia substâncias constituídas por pequenos grânulos sob forma de pá com coloração bege clara, tendo textura, cor e odor semelhantes à pasta base de cocaína.

[...]

Quanto ao Material A: a porção apresentou 16,59 g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas) de massa bruta, medida em Balança BEL Analítica Mark M2 I4A c/ calibração externa. A porção fora pesada juntamente com os invólucros.

[...]

- Parte do Material A descrito foi submetida à Reação Preliminar com Tiocianato de cobalto II, apresentando resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA. A cocaina é considerada substância entorpecente, de uso proscrito no pais. podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a RDC n° 13 de 23 de Março de 1010 que regulamenta a portaria n°344, de 12 de maio de 1.998, da Secretaria Nacional Vigilância Sanitária do Ministério de Saúde, de acordo com a Lei 11.343/06.”

A autoria do delito repousa nos depoimentos, assim como da dinâmica dos fatos.

Assim transcrevo as declarações do policial militar JEFFERSON DA SILVA SALES em juízo:

“[...] em diligência para averiguar a notícia de furto/receptação de uma motocicleta, abordou um dos acusados para fazer a checagem; que o outro acusado estava no portão e, ao avistar a guarnição da polícia militar, adentrou imediatamente em uma residência em atitude suspeita; que esse acusado “dispensou” algo; que o acusado aparentava estado de nervosismo; que o acusado disse ser “dono” da motocicleta que estava sendo abordada; que no local foi encontrada uma pequena porção de maconha; que, em razão do flagrante, adentrou a residência com a permissão de Daniel; que no fundo da residência foi encontrada outra porção de “drogas” no galinheiro; que no local havia 2 residências; que na segunda residência também foi encontrada outra porção de “drogas”; que já receberam “denúncias anônimas” de que no local ocorre o uso e venda de “drogas”; apontou Daniel como sendo proprietário de uma das casas, mas Clévio teria assumido a posse/propriedade da substância encontrada [...]”. (Sic.)

Ainda nesse sentido, GEOVANE MÁXIMO LACERDA, também policial militar, assim declarou perante a autoridade judiciária:

“[...] a Polícia Militar tinha informações que no local do fato havia a comercialização de “drogas”; que obtiveram informações de uma motocicleta objeto de crime e que tal bem estaria na residência de Daniel; que ao fazer ronda nas proximidades do local um dos acusados viu a guarnição e, em atitude suspeita, “correu” para dentro da residência, mas antes tinha jogado algo a substância no chão (“droga”); que Daniel apareceu e disse ser dono da casa; que entrou na residência com a autorização do Daniel; que logo na entrada foi encontrada certa quantidade de “drogas”; que encontrou várias porções armazenadas em sacolinhas; que encontrou balança; que as substâncias foram encontradas em vários pontos do local; que especificamente encontrou pasta-base, mas no local também tinha maconha enrolado em “papel filme”; o local era um terreno com 2 residências; que as substâncias foram encontradas próximas de Wenden [...]”

Nos processos referentes aos delitos da Lei nº. 11.343/06, via de regra, a prova oral se limita aos depoimentos dos policiais, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal tipo de testemunho é válido como qualquer outro.

Exige-se, todavia, que as informações prestadas pelos policiais sejam coerentes com aquelas aduzidas na fase flagrancial, tudo com o escopo de convencer o Magistrado da veracidade da imputação, o que ocorreu na hipótese vertente.

Em contraponto, o recorrente José Clévio dos Santos quando interrogado em sede de audiência de instrução, negou a prática do delito de tráfico de drogas, sustentando uma versão de que os produtos ilícitos apreendidos eram de sua propriedade, afirmando ainda ser apenas usuário de drogas.

Assim, disse que morava na casa vizinha, que conhecia o corréu Daniel apenas por vista; que quando os policiais chegaram, estava em sua residência, vizinha à casa em que os policiais entraram; que há uma tela dividindo as casas; que para ir para outra casa tem que ser pela porta da frente, já que é tudo fechado; que acredita que foram até sua residência por causa da motocicleta; que estava lavando prato no momento em que os policiais chegaram; que não conhecia Wenden; que é usuário de droga, mas nunca comprou droga de Daniel ou Wenden;
que encontraram 18 (dezoito) unidades de cocaína e um ácido bórico em sua casa,
mas que era para seu uso; que trabalhava de servente de pedreiro naquela época; que recebia diária de R$ 50,00; que pagou R$ 20 (vinte) em cada “petequinha”.

Neste contexto, a negativa
de
autoria restou isolada nos autos, inverossímil. Acertado, portanto, o juízo condenatório pelo crime
de tráfico ilícito
de
drogas, não havendo espaço para se cogitar em absolvição por insuficiência probatória.

À propósito, cito o julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

Sentença em que foi declarada incompetência diante da desclassificação para uso de entorpecente (art. 28,
Lei nº 11.343/2006
). Recurso do ministério público. Pleito de reforma da sentença para condenar o réu por tráfico de drogas. Acolhido.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de provas para o Decreto condenatório. Apreensão da droga. Laudo pericial que atesta tratar-se de cocaína. Validade dos depoimentos dos policiais. Elementos do inquérito que se coadunam com o arcabouço probatório e se sobrepõem à negativa dos réus.
Sentença reformada. Condenação dos réus pelo delito de tráfico de drogas. Recurso conhecido e provido.
(TJSE; ACr 201900334113; Ac. 35248/2019; Câmara Criminal; Rel. Des. Diógenes Barreto; Julg. 12/12/2019; DJSE 19/12/2019)

Ademais disso, para a caracterização do tráfico de drogas não se exige que o sujeito seja flagrado na prática da mercancia, basta que o agente incorra em uma das condutas previstas no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/2006, como ter em depósito substância entorpecente destinada à comercialização como no caso.

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“Não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.” (Ap nº 45503/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.8.2017).

Portanto, ao contrário do que alega o apelante, as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da conduta no delito de tráfico ilícito de drogas do art.33, ‘caput’ da lei 11.343/06, não havendo o que se falar a aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
, restando inviável a sua absolvição.

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Assim, a absolvição não comporta provimento.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI Nº.11.343/06 PARA AQUELA DO ART.28 DA MESMA LEI – POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL.

Prosseguindo na análise, quanto ao pleito de desclassificação da conduta delitiva de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, ante ao argumento também de que o apelante não fora flagrado no ato de comercialização das drogas, não prosperam pela dinâmica dos fatos, bem como, pela quantidade de drogas apreendidas e por todos os apetrechos que também foram apreendidos na residência do apelante, objetos estes comumente utilizados para traficância, além de dinheiro no valor R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), mesmo com o acusado informando que estava desempregado.

Com efeito, a

alegada condição
de usuário, por si só, não impede que o apelante também comercialize
drogas, especialmente se considerado que a quantidade
de droga [18 porções de cocaína pensado 16,59 g (dezesseis gramas e cinquenta e nove centigramas)] e ácido bórico, bem como, a forma como encontrada acondicionada [porções já embaladas] e os objetos característicos de traficância encontrados em poder do recorrente [balança de precisão e quantia em dinheiro] não condizem com o mero uso, não pairando dúvidas de que a conduta praticada subsume-se ao tipo descrito no artigo 33, ‘
caput’
da Lei nº.11.343/06, não sendo possível acolher o pedido de desclassificação para porte de
drogas para consumo pessoal.

Nos termos do Enunciado Orientativo nº. 3 deste E. TJ/MT:

“
A condição de usuário de

drogas

não

elide

a

responsabilização

do

agente

pelo

delito

tipificado

no

art.

33,

caput,

da

Lei

n.

11.343/2006
”.

Assim, o entendimento jurisprudencial deste TJ/MT:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA POR TER ADMITIDO SER A PROPRIETÁRIA DA DROGA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA. FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS E TABLETES] APREENSÃO DE DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA
COMPROVADA. INFORMAÇÕES SOBRE A MERCANCIA DE DROGA NO LOCAL OCULTAÇÃO DA DROGA EM ÓRGÃO GENITAL. ANTECEDENTES ESPECÍFICOS. DISPENSA DE
MACONHA EM VASO SANITÁRIO CONCURSO DE PESSOAS. ESCUSA INVEROSSÍMIL. ÔNUS DA DEFESA. PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT. DECLARAÇÕES COERENTES DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA. NARRATIVAS EXTRAJUDICIAIS DAS CODENUNCIADAS. INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE A MERCANCIA DE DROGA. APREENSÕES DE DOIS TABLETES E 47,8G (QUARENTA E SETE GRAMAS) DE
PASTA-
BASE DE COCAÍNA.
TRAFICÂNCIA
COMPROVADA. ARESTOS DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DO TJMT. NEGATIVA DA
TRAFICÂNCIA. DESTINAÇÃO A CONSUMO PRÓPRIO NÃO TRADUZIDA EM CONFISSÃO. PREMISSA DO STJ. JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT. ATENUANTE INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
A escusa de ser a apelante somente usuária de drogas mostra-se inverossímil, ao sopesar a forma de acondicionamento [porções individuais], a apreensão de dinheiro sem origem lícita
comprovada, as informações sobre a mercancia de droga no local, a ocultação da droga em órgão genital, a dispensa de
maconha por meio de descarga em vaso sanitário, o concurso de pessoas [três] e os antecedentes específicos.
“[...] compete à defesa o ônus de provar que a droga seria destinada ao consumo pessoal, não bastando mera alegação, máxime quando a natureza [...] o local e as condições em que se desenvolveu a ação [...] apontam para conclusão diversa” (TJMT, Ap nº 124790/2016). “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no
art. 33,
caput
, da
Lei n. 11.343/2006
. ” (TJMT, Enunciado Criminal 3) As declarações coerentes dos investigadores de polícia, em sede policial e em Juízo, e as narrativas extrajudiciais das codenunciadas, somadas às informações anônimas sobre a mercancia de droga e as apreensões de dois tabletes e 47,8g (quarenta e sete gramas) de
pasta-
base de cocaína [fragmentada em diversas porções], mostram-se suficientes para comprovar a
traficância. (TJMT, APL nº 114324/2011; APL 97264/2014)
A assertiva de que a droga se destinava a consumo próprio não se traduz em confissão (STJ, HC nº 398.722/SC).
(TJMT; APL 143425/2017; Campo Verde; Rel. Des. Marcos Machado; Julg. 13/03/2018; DJMT 19/03/2018; Pág. 148)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos, são firmes e coerentes não deixando dúvidas de que a droga apreendida era destinada à difusão ilícita, e assim, a tese desclassificatória não encontra suporte nos autos.

Acerca do arbitramento de honorários advocatícios, consta da sentença o seguinte:

‘Com base no art. 303 da CNGC, na tabela da OAB e nos atos processuais efetivamente praticados, bem como a natureza e complexidade da

causa, passa-se a fixar os honorários pelos serviços prestados pelo advogado dativo: 6 URHs em favor do advogado Marcos Lopes da Silva, inscrito na OABMT sob o n. 15.800, como condizente à natureza e complexidade da causa, bem como aos atos processuais praticados. EXPEÇA-SE a respectiva certidão de crédito em favor do advogado’. (sic)

Ao interpor recurso, o causídico pugnou pela fixação de novo valor a título de honorários, porém, entendeu sus Excelência que: (Id. 193972697)

“o advogado dativo já teve honorários arbitrados em 6 URHs, por seus serviços prestados durante a instrução processual, já tendo ocorrido, inclusive, a expedição da certidão de nomeação, DEIXO de fixar honorários pela apresentação do recurso, pois, a verba arbitrada pelo Juízo a quo inclui a remuneração pelo seu trabalho nas instâncias superiores”. (sic).

Assim, tenho que o entendimento externado se amolda aos julgados de minha relatoria:

“...A verba
honorária
arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores. (N.U 0000017-10.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“...De acordo com o art. 305, I, da CNGC, a verba honorária arbitrada pelo judicante da instância primeira inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores.”

(N.U 0002175-88.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020) (Negritou-se)

Nesse sentido, deixo de majorar os honorários advocatícios, porquanto arbitrados de maneira equitativa na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
JOSÉ CLÉVIO DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024